Tribunal: TJSP
Processo: 1095052-02.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:
Apelação cível – Alienação de estabelecimento empresarial – Cobrança de valores relativos a débitos trabalhistas - Sentença de parcial procedência – Inconformismo da autora – Cabimento, em parte – Débitos de natureza salarial, os quais deram azo à propositura de demanda perante a justiça laboral, na qual a autora, adquirente da sociedade, fora condenada - Pretensão de ressarcimento, pelas

Ementa:
Apelação cível – Alienação de estabelecimento empresarial – Cobrança de valores relativos a débitos trabalhistas - Sentença de parcial procedência – Inconformismo da autora – Cabimento, em parte – Débitos de natureza salarial, os quais deram azo à propositura de demanda perante a justiça laboral, na qual a autora, adquirente da sociedade, fora condenada - Pretensão de ressarcimento, pelas requeridas, que só se mostra possível em relação ao período anterior à alienação, nos termos do quanto pactuado pelas partes em contrato – Precedentes – Ajuste hígido, não tendo sido pleiteada a declaração de invalidade das cláusulas que o compõem - Pedido para que seja carreado à requerida o pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios da demanda trabalhista o qual fora corretamente rejeitado pela sentença singular – Sentença mantida nesse aspecto - Honorários advocatícios sucumbenciais fixados por apreciação equitativa - Tema repetitivo n. 1.076 do C. STJ - Tese firmada no sentido da impossibilidade de fixação de honorários sucumbenciais pelo critério da equidade, nas causas em que o valor ou o proveito econômico forem elevados - Necessária adequação aos parâmetros oriundos do precedente da Corte Superior – Honorária que ora se arbitra, com base nos parâmetros do art. 85, §2o, do CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.